Tribunal: STF
Processo: RE 1394129
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

Agravo. Apelação Cível em Ação Ordinária. Servidores Públicos. Poder Executivo e Ministério Público do Estado de Rondônia. Revisão Geral Anual. Inexistência. Equiparação de Vencimentos. Isonomia. Impossibilidade. Súmula 339 STF. Súmula Vinculante 37. Recurso Não Provido.
 1.	Conforme dispõe o enunciado da Súmula Vinculante n. 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
 2.	A concessão de reajuste aos servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia e aos servidores do Poder Executivo Estadual não se tratou de revisão geral anual, afastando o pleito de isonomia.
 3.	Negado provimento ao recurso. 

O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, X, da CF. Sustenta, em essência, que os servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia tiveram reajuste geral de 6% em seus vencimentos, a partir de janeiro de 2011, enquanto os servidores do executivo tiveram majoração em igual índice, mas que passou a incidir somente a partir de abril de 2011, o que viola o conceito de mesma data previsto na Constituição Federal.

A pretensão recursal não merece prosperar. 

No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

Como se vê, os agravantes afirmam que as leis tratam de revisão geral anual e que diferiram quanto à data de início da vigência, prejudicando os servidores do SINDEPRO.
Contudo, reafirmo o posicionamento quanto à impossibilidade do Poder Judiciário operar um verdadeiro aumento de vencimentos, haja vista não ter se tratado da revisão geral anual prevista na Constituição Federal.


Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confiram-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente), Tribunal Pleno)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1.316.829-AgR, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente), Tribunal Pleno)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

	Brasília, 19 de setembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator